Tribunal: TJSP
Processo: 2031752-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO CONTÁBIL – DIVERGÊNCIAS SOBRE O LAUDO APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – EXECUTADA QUE JUNTOU PARECER TÉCNICO E PEDIU EXPRESSAMENTE A ADEQUAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO EXPERT PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E DE NOVA ANÁLISE DAS QUESTÕES PELO MM. JUIZ A QUO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031752-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO CONTÁBIL – DIVERGÊNCIAS SOBRE O LAUDO APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – EXECUTADA QUE JUNTOU PARECER TÉCNICO E PEDIU EXPRESSAMENTE A ADEQUAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO CONTÁBIL – DIVERGÊNCIAS SOBRE O LAUDO APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – EXECUTADA QUE JUNTOU PARECER TÉCNICO E PEDIU EXPRESSAMENTE A ADEQUAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO EXPERT PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E DE NOVA ANÁLISE DAS QUESTÕES PELO MM. JUIZ A QUO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.